Tribunal: TJDFT
Processo: 0726297-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726297-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: VICTOR EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 63485755 – págs. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, deferiu liminar para determinar que a requerida se abstenha de efetuar o cancelamento do plano de saúde do qual o autor é beneficiário e, caso já o tenha feito, que proceda com o seu reestabelecimento, no prazo máximo de 3 (três) dias. A agravante sustenta que há diferença nas funções entre a operadora e a administradora, não sendo responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do agravado e, por conseguinte, não tem legitimidade para ocupar no polo passivo desta demanda. Alega que houve regularidade no cancelamento unilateral realizado pela seguradora, uma vez que possui previsão contratual e foi devidamente comunicada ao beneficiário em prazo superior a trinta (30) dias. Afirma que o agravado não cumpriu os requisitos para a concessão da liminar, de modo que não deveria ter direito a tutela de urgência deferida pelo Juiz de origem. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a liminar que deferiu a tutela de urgência, até o julgamento do presente agravo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando o decisum, reconhecer a sua ilegitimidade passiva, bem como para revogar a antecipação de tutela concedida”. Acrescente-se que por intermédio da referida decisão, o efeito suspensivo pretendido foi indeferido. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, bem como da petição de ID no 657 82841, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator